Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-09.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que efetuado o pagamento do sinal, solicitou a rescisão do contrato por não possuir condições financeiras de arcar com as prestações pactuadas - Pleiteia a rescisão do contrato e a devolução de todo valor pago, assim, como a indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que efetuado o pagamento do sinal, solicitou a rescisão do contrato por não possuir condições financeiras de arcar com as prestações pactuadas - Pleiteia a rescisão do contrato e a devolução de todo valor pago, assim, como a indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato – Inconformismo da autora – Alegação de que tem direito a devolução de todo valor pago a titulo de sinal ou, então, de pelo menos 75% do valor pago e, ainda, a indenização por danos morais – Reexame da matéria - Aplicação do Recurso Repetitivo no 1.300.418/SC - Retenção no percentual de 10% do valor pago a título de sinal, que se mostra suficiente para atender a compensação das despesas efetuadas pela ré – Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado – Danos morais não configurados - Recurso parcialmente provido.